Tribunal: STF
Processo: RE 75352
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-08-21
Data de publicação: 1974-08-21

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. - Acórdão que a repele, porque não justificada a intervenção da União na lide. - Julgados que afirmaram a competência da Justiça Federal diante de circunstância peculiares aos casos examinados. - Inexistência de dissídio. - Embargos não conhecidos.